Tribunal: TJMT
Processo: 0001505-20.2016.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001505-20.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Apuração de haveres, Constituição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ARTHUR HENRIQUE MOHR - CPF: 693.406.849-15 (APELADO), GABRIEL HENRIQUE MOHR - CPF: 018.398.411-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZANGELA DONIZETI DE OLIVEIRA - CPF: 697.029.691-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL HENRIQUE MOHR - CPF: 018.398.411-09 (APELADO), ELIZANGELA DONIZETI DE OLIVEIRA - CPF: 697.029.691-15 (APELADO), ARNO GUNSCH - CPF: 211.044.330-87 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), Espolio de Artur Henrique Mohr (APELADO), Elisangela Donizete de Oliveira Mohr (APELADO), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), Gabriel Henrique Mohr (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS –
EXTINÇÃO DO FEITO
POR FALTA DE LEGITIMIDADE DE PARTE
(ART. 485, VI, CPC) –

ILEGITIMIDADE ATIVA
RECONHECIDA
– EXTINÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC/15 – ADMINISTRAÇÃO DE FATO DA PESSOA JURÍDICA EXCLUSIVAMENTE PELO SÓCIO REQUERIDO –

DEVER DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. C
onforme orientação do Superior tribunal de Justiça, a petição inicial de ação de prestação de contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre autor e réu, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir

do autor da ação
.

2.
É cediço que o sócio administrador não possui interesse de agir na ação de exigir contas, uma vez que tem acesso e pode analisar as documentações a qualquer tempo, sem que necessite de determinação judicial para tanto. No entanto,
havendo provas de que
o requerido geriu sozinho a sociedade empresária,
reconhece-se a legitimação ativa do
direito do sócio de solicitar a prestação de contas do administrador de fato.

3. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARNO GUNSCH

em face
ESPOLIO DE ARTHUR HENRIQUE MOHRe OUTRO
contra a
sentença
que, nos autos da Ação de Exigir Contas julgou extinto o feito sem resolução do mérito, de acordo com art. 485, inciso VI, do C
PC/15
. Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários ao procurador da parte demandada, os quais fixou em 10% do valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o apelante

alega que
ajuizou
a Ação de Exigir Contas em desfavor dos apelados em razão das irregularidades ocorridas na administração da empresa
COPERSUL COMERCIO DE CER
EAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP.

Alega o apelante que
, juntamente com sua esposa, fundou a citada empresa ainda no ano de 1995, com sede na cidade de Primavera do Leste/MT, cuja atividade principal consistia na armazenagem e secagem de grãos. Com o passar dos anos, a empresa sofreu algumas alterações em seu quadro societário e do local de sua sede, que foi transferida para o município de Guarantã do Norte/MT, ou seja,
a
mais de 800
km do
domicílio
do recorrente.

Aduz que, n
ecessitando de um sócio para atuar diretamente na administração d
a empresa, no ano de 2014, o apelante
formalizou a sociedade com o senhor ARTUR HENRIQUE MOHR, ficando estabelecido no contrato social, que a administração da sociedade caberia em conjunto ou isoladamente por ambos; quando, na verdade, era administrada, na prática, isoladamente
por
ARTUR.

De
clara que
o só
cio ART
H
UR passou a administrar a empresa em Guarantã do Norte/MT, local da nova sede, assumindo a administração direta da sociedade, enquanto o recorrente permaneceu com seu
domicílio
em Primavera do Leste/MT, figurando apenas formalmente como administrador.

A
firma
o apelante que,
cerca de um ano e seis meses após o início da sociedade, em agosto do ano de 2015, o senhor ART
H
UR foi a óbito, ocasião em que a emp
resa passou a ser gerida, na prá
tica, por seu filho, o ora recorrido GABRIEL, que já atuava na empresa como funcionário e, que, por direito, era herdeiro das cotas do pai na sociedade.

Ainda nesse contexto,
informa que
foi
outorgada uma procuração para representação dessa empresa ao recorrido GABRIEL (ID 60411273 – pág. 21
).

Ressalta que,
em fever
eiro do ano de 2016, o apelado GABRIEL comunicou ao apelante
o seu desejo de deixar a administração da empresa
, pois
pretendia se mudar para outra cidade. Sendo assim, sem qualquer oposição do recorrente quanto ao desligamento do recorrido, lhe foi solicitad
a
a prestação de contas da empresa, para que o recorrente pudesse dar continuidade aos trabalhos.

Contudo, em que pese tenha respondido as indagações do recorrente, o recorrido GABRIEL não soube justificar as irregularidades verificadas, situação que justificou a prestação de contas requerida ao juízo
.

Diz que o Juízo de 1o Grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo
a ilegitimidade do autor para postular a prestação de contas em nome próprio quando ainda se encontra ativa a empresa e nos períodos em que se manteve como administrador
da mesma
.

Verbera que o magistrado
presumiu que o apelante
teria
acesso a livros,
extratos, etc.
, haja vista que é sócio administrador da empresa, ressaltando que, para o apelante exigir as contas do período em que o falecido figurou como sócio, seria necessário que os atos de gerência fossem praticados de forma exclusiva por ele, o que não foi o caso, já que o próprio apelante afirmou que ele também detinha a administração da empresa, ao declarar na inicial que “exercia uma gestão indireta e remota”.

Afirma
que a
pesar de constar como administrador no contrato social, a administração era e
xercida de fato pelos apelados
, os quais se utilizaram d
o
distanciamento do apelante
, inclusive, para cometer diversas fraudes
, já que estando
a mais de 800 km de distância da sede da empresa, impossível que o recorrente pudesse acompanhar todas as d
ecisões tomadas pelos apelados.

Requereu a reforma da r. sentença,
julgando totalmente procedente os pedidos formulados pelo recorrente em sua inicial, determinando a obrigatoriedade dos recorridos d
e prestarem contas ao apelante.

Os apelados contrarrazoaram requerendo o desprovimento do apelo.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T
O
R
E LA T O R A

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
o apelante, junto com sua esposa,
constituiu
sociedade limitada, a qual foi denominada COPERSUL COMÉRCIO DE CEREAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, cuja atividade principal consistia na armazenagem e secagem de grãos.

Aduz que em 05 de fevereiro de 2014, mediante a alteração contratual, o falecido ARTUR HENRIQUE MOHR passou a fazer parte da sociedade, ficando est
abelecido no mesmo instrumento,
(cláusula décima segunda), que a administração da empresa caberia em conjunto ou isoladamente ao requerente e ao senhor
ART
h
UR
.

Diz o requerente que exercia uma gestão indireta e remota, enquanto o senhor ART
H
UR fazia a administração financeira, contábil e comercial direta, embora já não fizesse uma prestação de contas des
s
as operações.

Relata que com o falecimento do sócio ARTUR no mês de agosto de 2015, a empresa passou a ser gerida, na prática, por
GABRIEL,segundo
requerido e filho do sócio falecido, pessoa registrada nos quadros funcionais da empresa, a quem inclusive fora outorgada uma procuração.

Afirma que após deixar a empresa, o segundo requerido não fez qualquer prestação de contas de sua administração, ou mesmo realizou justificativas plausíveis para suas negativas, sendo o autor surpreendido com a alegação de diversos produtores que teriam depositado grãos no armazém da empresa enquanto administrada pelos requeridos e que não se encontram no local.

Por fim, afirma que, aparentemente, alguns destes produtos foram vendidos a terceiros e recebidos em contas particulares e até mesmo em espécie pelos réus, sem qualquer escrituração contábil.

O feito foi
extinto sem resolução de mérito.

Pois bem.

Inicialmente, importante registrar que
, diversamente do
entendimento do douto magistrado sentenciante,

no caso dos autos o apelante tem legitimidade para ser parte na ação de prestação,
haja vista
que
como sócio da empresa
,

detém o direito de exigir de quem está obrigado, por lei ou contrato, a prestar contas. Normalmente, quem está obrigado a prestar contas é o administrador ou aquele que detém essa condição por previsão da lei, do contrato ou por fato estabelecido.

No caso dos autos, o apelante sustenta que
embora conste no contrato social

seu nome como sócio administrador, este nunca realizou a administração de
fato, a qual era realizada pelos apelados
conforme o
s documentos juntados nos autos, assim,
não há dúvida de que
possui legitimidade para exigir as contas de quem estava
de fato
na administração da empresa.

Sabe-se que a ação de

exigir contas se desenvolve em duas fases: a primeira para apurar-se a existência ou não da obrigação de prestar contas; a segunda
,
para o exame das contas visando à apuração de saldo final do relacionamento contábil.

Com efeito, conforme orientação do Superior tribunal de Justiça, a petição inicial de ação de prestação de contas deve demonstrar o vínculo jurídico entre autor e réu, delimitar o período objeto da pretensão e expor os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1435247 GO 2019/0017179-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2019).

In
casu
, apesar do entendimento divergente do juiz de primeira inst
ância, fica evidente que o apelante
, ao se afastar "informalmente" da gestão da sociedade e delegar poderes administrativos
aos

apelados por meio de
uma procuração
, tornaram
-
se
administrador
es
de fato da sociedade,
persistindo
interesse processual legítimo na prestação de contas.

Este interesse processual está fundamentado na necessidade de avaliar as contas referentes ao
período da atuação dos apelados
na sociedade empresária, visando o esclarecimento e a regularização das contas entre as partes.

Desse modo, é evidente o interesse do autor-apelante a prestação de contas como meio de
fiscalização da administração.

Com isso, deve ser anulada a sentença
, para que a matéria de fundo seja analisada, vez que o
feito
se encontra
maduro para julgamento imediato por esta instância
ad quem
,
consoante
o art. 1.013, § 3o, II, do CPC/15, pelo que se mostra desnecessário o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

Conforme anteriormente exposto, o procedimento especial da prestação de contas foi instituído com a finalidade de compor os litígios em que a pretensão, de fundo, se presta para o esclarecimento de certas situações resultantes da administração de bens alheios.

Na primeira fase da ação de prestação de contas, será decidido apenas se a parte demandada está ou não obrigada à prestação de contas pretendida, enquanto só na segunda fase as contas serão prestadas e analisadas, inclusive por prova pericial, se for o caso, para apuração de eventual saldo em favor do autor ou do réu por conta da natureza dúplice da ação.

Conforme dispõe o artigo 1.020 do Código Civil “os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.”

Outrossim
, é cediço que o sócio administrador não possui interesse de agir na ação de exigir contas, uma vez que tem acesso e pode analisar as documentações a qualquer tempo, sem que necessite de determinação judicial para tanto.

Contudo, no caso em questão, restou incontroverso que o requerido-apelado exerceu a administração isolada da sociedade empresária
.

Assim, não tendo atuado como sócio administrador, não pode o apelante ter afastado o seu direito de ter
à
s contas prestadas, mormente porque resta configurado que os atos de gestão foram praticados somente pelo apelado.

N
o caso como em testilha,
ficou demonstrado
, seja por documentos ou pela própria revelia,

fortes indícios de
que enquanto administravam a sociedade
,
os apelados efetuavam várias transações não
estavam send
o contabilizada
s
pelos apelados
, conforme documentos constantes nos autos.

É direito do sócio apelante requerer a prestação de contas do efetivo administrador da sociedade empresária.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência deste
Tribunal
:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILETIGIMIDADE PASSIVA E QUALIFICAÇÃO TESTEMUNHAS – REJEITADAS - MÉRITO – RELAÇÃO ADMINISTRAÇÃO RECONHECIDA – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAS – DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação de exigir contas possui natureza especial consubstanciada no que se chama de rito bifásico. Tal nomenclatura advém do fato de que este procedimento pode se desenvolver em duas fases de conhecimento distintas. 2. A primeira fase, consiste na análise judicial da existência do dever do réu de exibir contas, realizada por decisão interlocutória parcial de mérito, conforme se infere do atual artigo 550, § 5o, do CPC. 3. Natureza da relação entre as partes que demonstra nitidamente tratar-se de cargo de confiança análogo ao de gestor/administrador, inclusive com lavratura de procuração pública, representação e recebimento de valores. 4. Aquele que exerce a representação, gestão ou administração de bem alheio tem legitimidade para figurar no polo passiva da ação de exigir contas (STJ,
AgRg
no
AREsp
: 522771 SP 2014/0119316-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2017). 5. Reforma da sentença com reconhecimento da obrigação de prestação contas e inversão
dos
ônus sucumbenciais, sem majoração pela sua fixação no máximo legal (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC). 6. Recurso conhecido e provido”. (TJ-MT - AC: 10435964720198110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE AFASTAMENTO DE SÓCIO ADMINISTRADOR – PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DA PARTE CORRÉU SÓCIO MAJORATÓRIO ADMISTRADOR - INDEFERIMENTO PROVA TESTEMUNHAL – INTEMPESTIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC – INOCORRÊNCIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5o, caput e LIV) e do contraditório (art. 5o, LV) vedam a que Juiz ou Tribunal decida qualquer questão sem que seja dado à parte se manifestar sobre ela. O princípio da vedação às decisões-surpresa está presente no art. 10 do Código de Processo Civil de 2015 que estabelece: "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". No caso, não há falar em violação aos princípios mencionados, eis que, houve a devida intimação da parte para produção de prova testemunhal, sendo-lhe certificada a intempestividade da apresentação. No mérito, dispõe o art. 1.020 do Código Civil (CC) o dever do
sócio-administrador
de uma empresa de prestar contas aos demais sócios; assim, constata-se que todo aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas”.

(TJ-MT 10147322020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO PEDIDO ALTERNATIVO - AFASTAMENTO DE SÓCIO - MEDIDA DRÁSTICA - NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO - INDÍCIOS DE ABALO NA AFFECTIO SOCIETATIS - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADMINISTRAÇÃO - ONERAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO SÓCIO SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO - ACOLHIMENDO DO PEDIDO ALTERNATIVO - RECURSO PROVIDO. Por constituir medida drástica, deve ser indeferido o pedido liminar de afastamento de sócio da administração da empresa, mormente quando não houver prova robusta nos autos de que a parte estaria agindo com abuso de direito ou praticando atos de ingerência ou improbidade, contrários ao contrato social ou à lei, através de ação própria, que lhe permita a ampla defesa e o contraditório. Diante da visível demonstração de conflito entre sócio administrador e sócio sem poder de gestão, aliado aos indícios de abalo na
affectio

societatis
, em face da ausência de prestação de contas, deve ser acolhido o pedido alternativo de modo que os atos de gestão, em especial o de oneração patrimonial, seja condicionado à anuência do sócio sem poderes de administração, visando resguardar interesse da sociedade empresária até final prestação de contas”. (TJ-MT - AI: 10160244520198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Desse modo, demonstrado na prática que o exercício da gerência da empresa era realizado com exclusividade pelo apelado, embora
a
o autor também estivesse i
ncumbido,
por cláusula contratual, na função de administrador, a ação de prestação de contas se afigura pertinente, para que o administrador de fato seja obrigado a prestar contas da sua administração.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de condenar
os apelados
, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestar contas quanto aos atos de gestão praticados, na forma estabelecida pelo art. 551
do
CPC
/15
.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus d
e
sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor do autor-apelante
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025